Tribunal: TJMT
Processo: 0001948-46.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001948-46.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN SIFUENTES PALLAORO - CPF: 021.394.811-78 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RENAN SIFUENTES PALLAORO - CPF: 021.394.811-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
INADMISSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

RENAN SIFUENTES PALLAORO

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0011689- 0001948-46.2015.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, e deu provimento ao recurso interposto por SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, para cassar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, invertendo-se o ônus sucumbencial à parte autora, observando-se o disposto no § 3º do art. 98, do CPC.
(cf. Id. nº

161678650).

A embargante sustenta
que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar todos fundamentos fáticos e jurídicos necessários à justa solução da lide, asseverando que
“ao analisar os méritos recursais, explana o procedimento legal para sanar o vício diagnosticado no produto, e crê na tese de que os danos teriam sido causados pelo mau uso do veículo pelo condutor”
o que afirma não ser o caso dos autos
, alegando, que “
a troca do motor do veículo objeto da presente demanda, não houve contribuição específica por parte do embargante, mas, sim, falha na prestação de serviços da parte dos réus”.

Dizendo ainda, que
“
o r. acórdão, (...) demonstra-se, contraditório entre si, apresentando teses e ideias contrárias
”, pois “
os documentos nos quais baseou-se o Egrégio Tribunal para entender o cumprimento do prazo legal para sanar o vício, está contraditório com a instrução processual, considerando que o Embargante permanecera mais de um ano com o carro reserva, justamente porque o veículo não havia sido entregue no prazo”

Pede, por essas razões, pede
o acolhimento dos declaratórios para que sejam supridos os vícios apontados (
cf. Id. nº 162972180).

Nas contrarrazões, os embargados refutam as razões recursais e torcem pela a rejeição dos declaratórios, com a imposição de multa pelo caráter protelatório da interposição (cf. Id. nº

163576191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado, com destaque para os seguintes excertos,
in verbis
:

“ (...)
Em segundo lugar, o §3º do art. 18 do CDC prevê que “
o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas
(substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço)
sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

Ou seja, interpretação conjunta e sistemática dos referidos textos legais conduzem à conclusão de que, se o fornecedor não sanar o vício diagnosticado no produto de consumo durável capaz de torná-lo impróprio para o fim que se destina, no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o
direito
de exigir a substituição do produto por outro similar, ou a imediata restituição da quantia paga, devidamente corrigida. Frise-se, porque necessário, que, nessa hipótese, o direito à “
restituição imediata
” nasce a partir do decurso do trigésimo dia de insucesso do conserto.

A propósito, pacífica jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL NOVO. (...) VÍCIO SANADO NO PRAZO LEGAL (CDC, ART. 18). SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional (CDC, art. 18, § 1º, I, II e III). Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1006888/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 21/09/2020, DJe 08/10/2020).

Na hipótese, restou evidenciado nos autos que, o requerente adquiriu o veículo zero quilômetro na data de 27.01.2014, e a primeira revisão de 10.000km ocorreu no dia 05.12.2014. Sucedeu que, na data de 24.12.2014, o carro apresentou pane no motor e sistema elétrico; nas palavras do requerente, o veículo “
simplesmente travou no meio da rua e começou a sair muito óleo do motor do veículo
(e)
ainda apagou toda a parte elétrica
”.

Conforme a ordem de serviço nº 0022630, o veículo deu entrada no pátio da requerida em 27.12.2014, e, pelo que se extrai dos autos, o automóvel passou por testes, tendo sido constatado pela Concessionária/ré e prontamente informado ao autor que o motor do veículo teria de ser trocado; a substituição do motor foi autorizada, e, segundo a ordem de serviço nº 0021801, em 15.01.2015, o automóvel estava pronto para uso, disponibilizado para retirada pelo autor nas dependências do pátio.

No ínterim processual, o MM. Juiz ordenou fosse realizada perícia no veículo, que se realizou em 29.09.2021 (cf. Id. nº 143505331).

Entre diversas questões, o perito nomeado atestou que “
após a substituição do motor houve várias ocasiões em que o autor reclamou de falhas no funcionamento do automóvel, o que foi observado que em todos os acionamentos houve a execução de serviços e substituições de peças para reparos do veículo
”, porém, “
durante o teste de rodagem não foram identificadas falhas no funcionamento do motor, podendo observar que em todos os acionamentos aos comandos dentro do habitáculo foram atendidos de forma satisfatória não sendo observado falhas no conjunto motriz e sistema de transmissão quando acionado aceleração em vias aclives
”.

O perito afirmou, ainda, que, “
é incontroverso a ocorrência de defeito no veículo, qual ensejou a substituição do componente motriz, entretanto, tal fato
não colaborou com desvalorização do bem
, tendo em vista que não ocorreu limitação de seu uso e funcionalidades
”, e que, conforme se extrai da “
ordem de serviço de n° 21801,
os danos no motor ocorreram após o rompimento da correia dentada e causando o vazamento de óleo, vindo a travar o funcionamento do conjunto motriz
”; em resposta aos quesitos da Concessionária/ré, o perito ainda complementa que “
condições de uso como trocas súbitas de marcha, aceleração brusca entre outras formas de condução pode afetar em danos no componente correia dentada
”.

No caso, apesar do veículo ter sido adquirido pelo autor com quilometragem zerada, há pontos que precisam ser levados em consideração, tais como, o fato de que a pane no veículo ocorreu 11 meses após a sua aquisição, bem como ao fato de que, conforme parecer técnico, a pane no motor ocorreu devido à “falha no componente motriz”, desencadeada pelo “rompimento da correia dentada”, esta que pode ocorrer em razão de eventuais “trocas súbitas de marcha, aceleração brusca, entre outras formas de condução”, isto é, questões exclusivamente atreladas ao modo de uso do veículo pelo condutor.

Dito isso, tais elementos podem, sim, ensejar que a causa do defeito decorreu pelo mau uso do veículo, ainda que este tenha sido utilizado por apenas 11 meses após sair da fábrica, e tais fatores extraídos do laudo pericial não podem ser ignorados por este Juízo; ademais, também se verifica do laudo pericial que a troca do motor não tornou o veículo impróprio para o que se destina, pelo contrário, resolveu perfeitamente o problema, e, ainda que a substituição do motor fique registrada junto ao órgão DETRAN, o perito judicial confirmou que “
não haverá desvalorização do veículo
”, pois, “
a substituição ocorreu por peças genuína e dentro de oficinas autorizadas da fabricante. ou lhe tenha diminuído o valor
”.

Deste modo,
se a causa da pane do motor do veículo está interligada às condições de uso do carro pelo autor/consumidor, e não restando comprovado que o veículo, após a substituição do motor, apresenta defeito que pudesse torna-lo impróprio ou inadequado para o uso, e mais, que o defeito foi resolvido dentro do prazo de 30 dias, impossível imputar à parte ré prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço ou vício no produto, fatos que, por si só, são suficientes para excluir a responsabilidade civil da parte requerida (art. 12, §3º, do CDC).

Nese sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RAZOABILIDADE – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado pelas provas colhidas que o defeito no veículo decorreu de culpa exclusiva do consumidor, resta patente que a parte requerida está isenta de qualquer responsabilidade, de modo que a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório é medida que se impõe.Os honorários sucumbenciais não podem ser arbitrados em valor excessivo a ponto de supervalorizar o trabalho do advogado; todavia, também não deve ser fixada em valor irrisório, mas deve representar a justiça no caso concreto, de modo a evitar condenações de valor economicamente insignificante ou excessivo. (Ap 57922/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR DEFEITO NO PRODUTO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NO VEÍCULO - ÔNUS DO AUTOR A PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há como acolher a pretensão de ofensa a dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais combateram os termos da sentença e se encontram associadas ao tema ali abordado. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. Extrai-se, do conjunto probatório coligido aos autos,
a ausência de demonstração de que o acidente se deu por defeito de fabricação do veículo. Deste modo, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar que se tratava de vício oculto e não de desgaste natural da peça ou mau uso do veículo, como inclusive foi alegado na peça de defesa, é forçoso concluir que inexiste ato ilícito, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência.
(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)”

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023